Tribunal: CARF
Processo: 14098.720039/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720039/2015-12
ACÓRDÃO
2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No
1.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA AGRAVADA.
O não atendimento de intimação fiscal no prazo marcado por parte do
contribuinte, cuja ciência encontra-se comprovada nos autos, enseja a
imposição da multa agravada, por se enquadrar na hipótese tipificada no
art. 44, inciso I, parágrafo 2o, da Lei no 9430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas dos argumentos relativos à legitimidade
da exigência da multa de 75% com agravamento de 50% e, na parte conhecida, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720039/2015-12
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente em face do Acórdão no
07-41.503 (fls. 174/189), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de pessoa física, inclusive a contribuição ao SENAR e
devida por sub-rogação pela pessoa jurídica compradora. Veja-se o relatório do acórdão recorrido:
"O presente processo contém dois Autos de Infração abaixo discriminados, cujo
crédito tributário constituído, incluídos os juros de mora e multa proporcional,
importam no montante de R$ 5.159.763,36:
No Auto de Infração de DEBCAD no 51.052.880-5, foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias substitutivas do empregador, pessoa jurídica, que se
dedica à produção rural (artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.870/1994, com
alterações da Lei no 10.256, de 09/07/2001), sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, inclusive para o financiamento da
complementação das prestações por acidente de trabalho, relativas às
competências 03/2011 a 12/2011 (levantamento VP). Também foram lançadas a
contribuição devida pela empresa a Seguridade Social, incidentes sobre o valor
dos produtos rurais adquiridos diretamente do produtor rural pessoa física
(levantamento SR – competências 01/2011 a 11/2011) e sobre a saída de
mercadorias para fins de parceria rural (levantamento VR – competências
01/2011 a 12/2011), e a respectiva contribuição para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa.
No Auto de Infração DEBCAD no 51.052.883-0, foi lançada contribuição para o
SENAR (0,20%) incidente sobre os mesmos fatos geradores acima descritos.
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 36-39, a empresa tem por objeto social: a) a
exploração da atividade agropecuária em todas as suas modalidades, b) cria,
recria, engorda, venda, parcerias e ou revendas de bovinos, equinos, bubalinos e
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720039/2015-12
3
pequenos animais; c) compra, venda e revenda de sêmen e sementes; d) importar
e exportar gado bovino, sêmen, sementes e demais produtos relacionados às suas
atividades, e) dar e ou tomar em arrendamento áreas destinadas ou vocacionadas
à exploração da atividade agropecuária; f) transformar áreas rurais brutas em
áreas produtivas; g) participar em outras sociedades, como quotista e ou
acionista, ou ainda, sob contratos em contas de participação.
Em que pese as atividades exercidas, a empresa deixou de declarar nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, as informações relativas à receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural própria, nos termos do art. 25 da Lei n° 8.870,
de 15 de abril de 1994, bem como da adquirida de produtores rurais pessoas
físicas, referidos na alínea "a" do inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212/91, obrigação
atribuída às empresas adquirentes pelo art. 30, inciso III do mesmo diploma legal.
Os fatos geradores apurados no procedimento fiscal foram lançados nos seguintes
levantamentos:
- Transações efetuadas com produtores rurais pessoas físicas: Levantamento SR,
cujas transações comerciais estão relacionadas no anexo denominado "Aquisição
de Produtos Rurais”;
- Débito originado em razão do não recolhimento das contribuições devidas pela
empresa, decorrentes da comercialização da produção rural própria. A apuração
pertinente foi desdobrada nos seguintes levantamentos:
a) VR - venda da produção própria, conforme discriminação constante do
anexo denominado "Venda da Produção Rural";
b) VP - saída de mercadorias para fins de parcerias rurais, conforme relação
constante do anexo denominado "Venda da Produção Rural - Parcerias não
Comprovadas", consideradas como vendas da produção rural, haja vista a
não apresentação da documentação probante.
Também foi exigido do contribuinte a multa de ofício estabelecida no art. 44, I da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que foi agravada em 50% (cinquenta
por cento), devido ao não atendimento de Intimação Fiscal por parte do
contribuinte, consoante o §2°, II do dispositivo legal retro citado, totalizando o
percentual de 112,50% (cento e doze vírgula cinco por cento).
A fiscalização também informa que: “na ação ordinária n° 0004063-
12.2010.4.01.3603, ajuizada visando a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, teve a tutela antecipada concedida a favor da autora revogada pela
sentença, estando os autos aguardando julgamento da apelação até a presente
data. Desta forma, inexiste qualquer comando judicial, que retire a empresa do
rol de contribuintes, de direito ou de fato, da contribuição previdenciária objeto
da presente autuação”.
Os documentos examinados que subsidiaram o procedimento fiscal foram: Notas
Fiscais Eletrônicas e Escrituração Fiscal Digital - EFD, ambas obtidas junto ao SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital e Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
constantes dos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil.”
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720039/2015-12
4
A 5a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, afastando as nulidades,
não apreciando o mérito em razão do ajuizamento da ação judicial e manteve a multa agravada.
No dia 17/05/2018, foi apresentado, tempestivamente, recurso voluntário
sustentando, preliminarmente, a ilegalidade do auto de infração por violação a coisa julgada,
inconstitucionalidade do FUNRURAL e inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR. No mérito,
alegou a ilegalidade da repristinação, exigência fundada em norma inconstitucional, vedação ao
confisco (em relação a multa) e o dever da administração de anular os atos inválidos.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Conforme indicado ao longo da lide, a recorrente ajuizou Ação Ordinária, autuada
sob o no 0004063-12.2010.4.01.3603, questionando a legitimidade da relação jurídica-tributária
que a obriga ao recolhimento do FUNRURAL e da contribuição ao SENAR. Para ilustrar, cumpre
destacar trechos da petição inicial:
b. DA INEXIBILIDADE [sic.] e O DIREITO DE NÃO DE RECOLHER (...)
É incontroverso, portanto, que o Estado não pode editar uma lei dessa natureza,
que instituiu a Contribuição Social para o FUNRURAL sem obedecer o rito do
artigo 154, da Constituição Federal, que exige lei complementar. De fato, foi bem
esse o entendimento do Eminente Relator Ministro Marco Aurélio, ao decidir pela
Inconstitucionalidade do artigo 1°, da Lei 8.540/92, em face do julgamento do RE
363852. (...)
c. DO INDÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR, QUE COMPÕE A ALIQUOTA DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
(...)
Do que se depreende sustentação para a tese de inconstitucionalidade aqui
pleiteada pela Autora, como vai pedir em face dos pedidos, adiante, e que deve
ser deferido por esse Douto Juizo, interrompendo o dever de recolher a
contribuição para o SENAR enquanto incidente sobre a mesma base de cálculo
que fora utilizada pela Contribuição Social para o FUNRURAL, já declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. (...)
V. DOS PEDIDOS (...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720039/2015-12
5
2. Ao final, em face do julgamento do mérito, seja a liminar de antecipação da
tutela tornada definitiva, dado ao reconhecimento desta argüição de
inconstitucionalidade do artigo 10, da Lei 8540/92, e ainda, do do [sic.] artigo 25,
incisos I e II, da Lei 8.870/94, por violação ao art. 195, inciso I, e § 4°, do diploma
constitucional, em face da obrigação da Autora de recolher a Contribuição sobre a
Receita Bruta da Comercialização da produção rural, ao FUNRURAL.
Em pesquisa realizada no sistema PJe do TRF-1a, verificou-se que o processo não
transitou em julgado e foi determinado o sobrestamento do feito até a proclamação do resultado
da ADI no 4.395, conforme decisão do Ministro Nunes Marques na Reclamação Constitucional no
63.662/MT, apresentada pela ora recorrente.
RECLAMAÇÃO 63.662 MATO GROSSO
1. Agropecuária Liliana Ltda alega ter o Tribunal Regional Federal da 1a Região
aplicado indevidamente, no Processo n. 0004063-12.2010.4.01.3603, a tese
firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 718.874
(Tema 669).
Aponta distinção, pois na temática fixou-se a constitucionalidade da contribuição
social a ser paga por produtor rural pessoa física, ao passo que no caso de origem
controverte-se a respeito da constitucionalidade da cobrança da mesma exação
em relação ao produtor rural pessoa jurídica, que encontra previsão nos art. 25 e
30, IV da Lei 8.212/92. (...)
3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para
desconstituir o trânsito em julgado ocorrente no Processo n. 0004063-
12.2010.4.01.3603 e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário nele
interposto até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que
deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no
paradigma.
Brasília, 28 de agosto de 2024.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Diante disso, não serão analisados os fundamentos relativos à exigência do
FUNRURAL e da contribuição ao SENAR, sob pena de violação a Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Além disso, a recorrente apresentou argumentos no sentido de que a multa
aplicada seria confiscatória e, portanto, inconstitucional. Tais fundamentos também não serão
apreciados, nos termos da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720039/2015-12
6
Portanto, não se conhece dos argumentos relativos à inconstitucionalidade da
multa aplicada. Resta, assim, analisar a legitimidade da exigência da multa de 75% com
agravamento de 50%, por ausência de seus pressupostos fáticos.

2. Mérito: pressupostos fáticos para aplicação da multa
No que tange a aplicação da multa de 75% com agravamento de 50%, com base no
art. 44, I e §2o, I da Lei no 9.430/96, “foi exigido do contribuinte a multa de ofício estabelecida no
art. 44, I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que foi agravada em 50% (cinquenta por
cento), devido ao não atendimento de Intimação Fiscal por parte do contribuinte, consoante o §2°,
II do dispositivo legal retro citado, totalizando o percentual de 112,50% (cento e doze vírgula cinco
por cento)”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos; (...)
A recorrente, no que se refere a ausência dos pressupostos fáticos para aplicação
da multa de 75% com agravamento de 50%, alegou apenas o que segue:
Ademais, o fato de a intimação da Recorrente ter sido precária (AR nos Autos)
apesar de segunda a norma legal ter validade, não é condição sine qua non para
afirmar que a Recorrente deixou de apresentar documentos espontaneamente,
em verdade é apenas legal, porém, não passiva de sanção por falta de
cumprimento de obrigação.
É fato: a intimação na forma ocorrida não sustenta por si validade para imputar
a Recorrente a responsabilidade por falta de atendimento da obrigação, como
base para imputação de multa
Conforme o Aviso de Recebimento de fl. 55, no campo "Destinatário" consta a
denominação da Recorrente e o endereço está preenchido com os seguintes dados: Rodovia MT
208, S/N, KM 217, Zona Rural, Alta Floresta/MT. Tal endereço é o mesmo que consta no cadastro
nacional da pessoa jurídica (CNPJ) da recorrente.
A Súmula CARF no 9, com eficácia vinculante, dispõe que: “É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário”.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.936 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720039/2015-12
7
Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido, o extravio da
correspondência após sua devida entrega no endereço fiscal do contribuinte não exime a
responsabilidade de apresentar documentos ao Fisco.
Assim, a intimação para a ciência do débito foi enviada para o domicílio tributário
do contribuinte por meio de carta com aviso de recebimento, conforme estatui o art. 23, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, e, na forma do §3o deste artigo, os meios de intimação previstos
nos incisos do caput do referido artigo não estão sujeitos a ordem de preferência, de modo que a
intimação é válida.
Portanto, é correta a aplicação da multa de 75% com agravamento de 50%, prevista
no art. 44, I e §2o, I da Lei no 9.430/96, resultando na exigência do percentual de multa de
112,50% sobre as contribuições lançadas.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas dos argumentos relativos à legitimidade da exigência da multa de 75% com agravamento
de 50%, por ausência de seus pressupostos fáticos, e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 241
DF CARF MF
Original